Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. VERIFICAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. NULIDADE ABSOLUTA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO RÉU E INACESSÍVEIS PARA A PARTE AUTORA DEVIDO A CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA PJE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.
1. As garantias do contraditório e da ampla defesa são expressas no art. 5o, LV da Constituição Federal, que determina que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
2. Não permitir que o autor tivesse acesso ao inteiro teor das alegações da parte ré, impedindo eventual manifestação, ensejou situação de cerceamento de defesa, configurando nulidade absoluta.
3. A sentença prolatada com fundamento em documento, sem que antes a parte prejudicada tenha tido conhecimento de seu conteúdo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e deve ser considerada nula.
4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.